Tribunal: TRF3
Processo: 5003953-25.2024.4.03.6110
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
47/907)

5003953-25.2024.4.03.6110

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5003953-25.2024.4.03.6110

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: METALURGICA SCHADEK LTDA, DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SOROCABA, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SOROCABA//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: VICTOR DIAS RAMOS - SP358998-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO ALMEIDA E DIAS DE SOUZA - SP154074-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELIPE GONCALVES DE OLIVEIRA MACEDO - SP402666-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSELENE TOLEDANO ALMAGRO POLISZEZUK - SP182338-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SOROCABA, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SOROCABA//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, METALURGICA SCHADEK LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: VICTOR DIAS RAMOS - SP358998-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO ALMEIDA E DIAS DE SOUZA - SP154074-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FELIPE GONCALVES DE OLIVEIRA MACEDO - SP402666-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSELENE TOLEDANO ALMAGRO POLISZEZUK - SP182338-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SOROCABA/SP - 4a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (COTA PATRONAL E SAT/RAT) E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS ÀS ENTIDADES TERCEIRAS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VALORES DESCONTADOS PELO EMPREGADOR A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO E IRRF. AUXÍLIO-TRANSPORTE E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (INCLUSIVE A COPARTICIPAÇÃO DESCONTADA DOS EMPREGADOS). AUXÍLIO-MÉDICO/ODONTOLÓGICO/FARMÁCIA, SEGURO DE VIDA E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SISTEMA DE COPARTICIPAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.174 DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado com o objetivo de excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e das contribuições destinadas às entidades terceiras os valores retidos a título de contribuição previdenciária do empregado, do Imposto de Renda da Pessoa Física pago na fonte (IRRF), valores pagos e descontados dos empregados a título de auxílio-transporte e auxílio-alimentação (in natura/ticket/cartão), bem como valores descontados dos empregados a título de auxílio-médico/odontológico/farmácia, seguro de vida e contribuição sindical. Requereu-se, ainda, a compensação ou restituição dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração. Sentença concedeu parcialmente a segurança. Ambas as partes apelaram. Subiram os autos a esta Corte, também por força do reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) definir se determinadas verbas pagas e descontadas do empregado integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, do SAT/RAT e das contribuições destinadas a terceiros; (ii) estabelecer os limites da compensação tributária e da restituição do indébito reconhecido em mandado de segurança; e (iii) verificar a existência de julgamento ultra petita na sentença quanto a verbas não deduzidas na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença é ultra petita ao apreciar a incidência das contribuições sobre os valores pagos pelo empregador a título de assistência médica, odontológica e farmacêutica e seguro de vida, por se tratar de matéria não incluída no pedido inicial, impondo-se sua redução aos limites da pretensão deduzida.

O auxílio-transporte não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, ainda que pago em pecúnia, por não possuir natureza remuneratória.

O auxílio-alimentação pago in natura não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, pois tem natureza indenizatória, e não remuneratória.

A contribuição previdenciária não incide sobre o auxílio-alimentação pago em ticket ou cartão a partir da vigência da Lei no 13.467/2017, conforme interpretação do art. 457, §2o, da CLT.

O auxílio-alimentação pago em pecúnia sofre incidência de contribuição previdenciária, entendimento da jurisprudência concluindo pela natureza salarial dessa verba.

Os valores descontados pelo empregador a título de contribuição previdenciária do empregado e pagamento do Imposto de Renda na fonte (IRRF) integram a remuneração do trabalhador, não podendo ser utilizados para reduzir a base de cálculo da contribuição a cargo da empresa.

Os valores descontados do empregado a título de coparticipação em benefícios integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e contribuições destinadas às entidades terceiras, vez que revestem-se de caráter remuneratório, conforme decidido no Tema 1.174 do STJ.

Compensação que, em regra, somente pode ser realizada com parcelas relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional. Inteligência do art. 26-A, da Lei no 11.457/07, com as alterações introduzidas pela Lei no 13.670/18.

A compensação das contribuições destinadas a terceiros é admitida desde que com tributos de mesma espécie e destinação constitucional.

Possibilidade de restituição apenas dos valores devidos entre a data da impetração e a implementação da ordem concessiva, com observância do regime dos precatórios.

A restituição deve ocorrer via precatório, conforme art. 100 da CF, sendo inviável a restituição administrativa do indébito, nos termos do julgamento do RE no 1.420.691/SP (Tema 1.262).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos e remessa oficial parcialmente providos.

Tese de julgamento:

A sentença que aprecia verbas não incluídas no pedido inicial é ultra petita e deve ser limitada aos contornos da demanda.

Não incidem contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e destinadas a terceiros sobre auxílio-transporte e auxílio-alimentação in natura e a partir da Lei no 13.467/2017, aquele pago em ticket ou cartão.

Exigibilidade das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e destinadas a terceiros sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia.

O Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e a contribuição previdenciária do empregado integram a base de cálculo das contribuições, pois constituem remuneração do trabalhador e sua retenção decorre de previsão legal.

Os valores descontados dos empregados a título de coparticipação em benefícios integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e das contribuições destinadas às entidades terceiras, por possuírem caráter remuneratório.

A compensação de valores deve observar a identidade de espécie e destinação constitucional entre tributos.

A restituição de valores reconhecidos judicialmente deve observar o regime de precatórios, sendo inviável a restituição administrativa, conforme o Tema 1.262 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100 e art. 195, I; CTN, arts. 168 e 170-A; CLT, art. 457, §2o; Lei no 8.212/1991, arts. 22 e 28; Lei no 9.430/1996, art. 74; Lei no 11.457/2007, art. 26-A; Lei no 13.467/2017.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.207.071/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 27.06.2012; STJ, AgInt no REsp 1.591.058/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 15.12.2016; STJ, Tema 1.174 (REsp 2.005.029/SC e outros), j. 14.08.2024; STF, Tema 1.262, RE 1.420.691/SP, j. 22.08.2023; TRF3, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5011801-64.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO, julgado em 02/02/2023;TRF3, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002097-18.2022.4.03.6103, Rel. Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 28/11/2024;TRF3, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006158-75.2021.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 05/05/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5003953-25.2024.4.03.6110

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: METALURGICA SCHADEK LTDA, DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SOROCABA, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SOROCABA//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: VICTOR DIAS RAMOS - SP358998-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO ALMEIDA E DIAS DE SOUZA - SP154074-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELIPE GONCALVES DE OLIVEIRA MACEDO - SP402666-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSELENE TOLEDANO ALMAGRO POLISZEZUK - SP182338-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VICTOR DIAS RAMOS - SP358998-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO ALMEIDA E DIAS DE SOUZA - SP154074-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FELIPE GONCALVES DE OLIVEIRA MACEDO - SP402666-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSELENE TOLEDANO ALMAGRO POLISZEZUK - SP182338-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SOROCABA, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SOROCABA//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, METALURGICA SCHADEK LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SOROCABA/SP - 4a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança objetivando excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e contribuições destinadas às entidades terceiras os valores retidos a título de contribuição previdenciária do empregado, do Imposto de Renda da Pessoa Física pago na fonte (IRRF), valores pagos e descontados dos empregados a título de auxílio-transporte e auxílio-alimentação (in natura/ticket/cartão), bem como valores descontados dos empregados a título de auxílio-médico/odontológico/farmácia, seguro de vida e contribuição sindical, deduzindo ainda a parte impetrante pedido de compensação/restituição dos valores tidos por indevidamente recolhidos, nos últimos 05 (cinco) anos.

A sentença proferida Id 353908123 e aclarada Id 353908129 concedeu parcialmente a segurança para declarar a inexigibilidade das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre os valores pagos a título de "(...) vale-transporte, vale alimentação in natura ou ticket, assistências médicas, odontológicas e farmacêuticas e seguro de vida, tão somente em relação aos valores despendidos pelo empregador, bem como para garantir o direito da impetrante à repetição do indébito, mediante compensação tributária ou restituição, corrigido pela Taxa Selic e observada a prescrição quinquenal (art. 168 do Código Tributário Nacional), somente dos valores recolhidos a título das contribuições previstas no art. 22, da Lei n. 8.212/1991, incidentes sobre as verbas pagas a esse título. O direito à compensação mediante o aproveitamento dos tributos só se efetivará após o trânsito em julgado da presente sentença (art. 170-A do Código Tributário Nacional), observando-se o disposto no art. 74 da Lei n. 9.430/1996 e no art. 26-A da Lei n. 11.457/2007".

Recorre a União (Id 353908130) sustentando, em síntese, a ausência de interesse processual no tocante à verba de auxílio-transporte. Alega a necessidade de comprovação dos requisitos quanto ao auxílio-médico/odontológico. Afirma que "(...) eventual restituição respeite o regime de precatórios" e que "(...) sendo a compensação facultada ao contribuinte nos termos da IN RFB 2055/2021 e da Lei n.o 13.670/18, que introduziu o art. 26-A, inciso I, na Lei n.o 11.457/07".

Apela também a parte impetrante (Id 353908183) aduzindo, em síntese, a inexigibilidade das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e contribuições destinadas às entidades terceiras título de contribuição previdenciária do empregado, do Imposto de Renda da Pessoa Física pago na fonte (IRRF), bem como sobre os valores descontados dos empregados a título de auxílio-transporte, auxílio-alimentação (in natura/ticket/cartão), auxílio-médico/odontológico/farmácia, seguro de vida e contribuição sindical e valores pagos a título de auxílio-alimentação em pecúnia. Postula a compensação com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal e a possibilidade de compensação com relação às contribuições destinadas às entidades terceiras.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte, também por força do reexame necessário.

Id 354527473, manifestou-se o representante do MPF de 2a Instância pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção, requerendo o prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

De início, rejeito a preliminar suscitada em contrarrazões pela parte impetrante que pugna pelo não conhecimento do recurso, sob a alegação de tratar-se de medida meramente protelatória e de ausência de indicação específica das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença (Id 353908190). Com efeito, do exame dos autos, verifica-se que o recurso de apelação interposto pela União apresenta fundamentação suficiente, com a exposição clara dos argumentos objetivando a reforma da sentença, não se configurando a alegada ausência de impugnação específica (Id 353908130).

Ainda ao início, consigno que o pedido inicial é de reconhecimento de inexigibilidade das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre "(...) IRRF, as contribuições retidas de seus empregados (INSS) e as retenções referentes assistências médicas, odontológicas e farmacêuticas, do seguro de vida, da contribuição sindical, do vale- transporte (retido ou pago), do vale-alimentação (retido, pagamento in natura, ticket refeição, alimentação fornecida pelo empregador)" (Id 353908104), ocorrendo de o juiz de primeiro grau tratar também dos valores pagos pelo empregador a título de "(...) assistências médicas, odontológicas e farmacêuticas e seguro de vida" (Id 353908123), neste ponto afigurando-se "ultra petita" a sentença, que, portanto, deve ser reduzida aos limites do pedido (grifos nossos).

Neste cenário, restam prejudicadas as alegações no recurso da União quanto aos valores pagos a título de auxílio-médico/odontológico.

Anoto o interesse processual da parte impetrante em relação aos valores pagos a título de auxílio-transporte, anotando que o mero fato da existência de previsão legal ou orientação jurisprudencial excluindo determinadas verbas da base de cálculo da exação não infirma a hipótese de cobrança pela Administração, tanto que mesmo havendo disposição expressa não faltam exemplos de feitos em que a União sustenta a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre respectiva verba.

Observo, com relação às contribuições destinadas às entidades terceiras, considerando que possuem a mesma base de cálculo da contribuição prevista nos incisos I e II, do art. 22, da Lei no 8.212/91, que deve ser adotada a mesma orientação aplicada à exação estabelecida no referido dispositivo legal.

Confira-se, a propósito:

"Trata-se de recurso especial interposto por Superauto Motor LTDA e Filial (is), com fulcro no art. 105, III, a e c, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, em acórdão assim ementado (fls. 782):

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS A TERCEIROS. LEGITIMIDADE. AVISO-PRÉVIO INDENIZADO. FÉRIAS USUFRUÍDAS. SALÁRIO- MATERNIDADE. HORAS EXTRAS.

1. As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições sociais destinadas a terceiros, uma vez que a base de cálculo destas também é a folha de salários.

2. A ABDI, a APEX-Brasil, o FNDE, o INCRA, o SEBRAE, o SENAC e o SESC não possuem legitimidade passiva em feito que discute a inexigibilidade de contribuição a elas destinada incidente sobre determinadas verbas, uma vez que são apenas destinatários das contribuições referidas, cabendo à União sua administração.

3. Não incide contribuição previdenciária sobre o aviso-prévio indenizado.

4. É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de férias gozadas, salário-maternidade e adicional de horas extras.

Não foram opostos embargos de declaração.

Nas razões de recurso especial, a recorrente aponta violação aos arts. 11, parágrafo único, "a", 22, I e II, e 89 da Lei no 8.212/91

97, VI, e 99, do CTN, 66 da Lei no 8.383/91, bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta, em síntese, que: (I) não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de salário maternidade, férias gozadas e adicional de horas extras, ante o caráter indenizatório das verbas em comento; e (II) é possível a compensação dos valores recolhidos indevidamente a terceiros ou fundos com tributos de mesma espécie e destinação constitucional, nos termos do art. 89 da Lei 8.212/91, ante a ilegalidade da vedação constante nos arts. 47 da IN/RFB n. 9000/2008 e 57 da IN/RFB n. 1.300/2012 à compensação pelo sujeito passivo das Contribuições destinadas a outras entidades ou fundos.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, para declarar o direito da recorrente de compensar as contribuições previdenciárias para terceiros ou fundos com tributos de mesma espécie e destinação constitucional, na forma da fundamentação.

Publique-se.

Brasília, 17 de novembro de 2015.

Ministro Sérgio Kukina, Relator".

(RECURSO ESPECIAL No 1.554.083 - SC, Data da Publicação: 24/11/2015).

Isto estabelecido, passo ao exame da questão da exigibilidade da exação.

Registro, em relação ao auxílio-transporte, que o E. STF já decidiu não ser exigível o recolhimento da contribuição previdenciária, não obstante pago em moeda o benefício.

Neste sentido:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. VALE - TRANSPORTE. MOEDA. CURSO LEGAL E CURSO FORÇADO. CARÁTER NÃO SALARIAL DO BENEFÍCIO. ARTIGO 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. CONSTITUIÇÃO COMO TOTALIDADE NORMATIVA. 1.Pago o benefício de que se cuida neste recurso extraordinário em vale-transporte ou em moeda, isso não afeta o caráter não salarial do benefício. 2. A admitirmos não possa esse benefício ser pago em dinheiro sem que seu caráter seja afetado, estaríamos a relativizar o curso legal da moeda nacional. 3. A funcionalidade do conceito de moeda revela-se em sua utilização no plano das relações jurídicas. O instrumento monetário válido é padrão de valor, enquanto instrumento de pagamento sendo dotado de poder liberatório: sua entrega ao credor libera o devedor. Poder liberatório é qualidade, da moeda enquanto instrumento de pagamento, que se manifesta exclusivamente no plano jurídico: somente ela permite essa liberação indiscriminada, a todo sujeito de direito, no que tange a débitos de caráter patrimonial. 4. A aptidão da moeda para o cumprimento dessas funções decorre da circunstância de ser ela tocada pelos atributos do curso legal e do curso forçado. 5. A exclusividade de circulação da moeda está relacionada ao curso legal, que respeita ao instrumento monetário enquanto em circulação; não decorre do curso forçado, dado que este atinge o instrumento monetário enquanto valor e a sua instituição [do curso forçado] importa apenas em que não possa ser exigida do poder emissor sua conversão em outro valor. 6. A cobrança de contribuição previdenciária sobre o valor pago, em dinheiro, a título de vale-transporte, pelo recorrente aos seus empregados afronta a Constituição, sim, em sua totalidade normativa. Recurso Extraordinário a que se dá provimento."

(RE 478410, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2010, DJe-086 DIVULG 13-05-2010 PUBLIC 14-05-2010 EMENT VOL-02401-04 PP-00822 RDECTRAB v. 17, n. 192, 2010, p. 145-166).

A corroborar o entendimento exposto, trago à baila os seguintes precedentes do E. STJ e desta Corte:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS INDENIZADAS. AUXÍLIO-NATALIDADE. AUXÍLIO-FUNERAL.AUXÍLIO-EDUCAÇÃO.VALE-TRANSPORTE. DIÁRIAS EM VALOR NÃO SUPERIOR A 50% DA REMUNERAÇÃO MENSAL. GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. ABONO DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA. I - Na origem, o Município de Araripe/CE ajuizou ação ordinária visando o reconhecimento do seu direito de proceder ao recolhimento das contribuições previdenciárias sobre a folha salarial dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência - RGPS, excluindo da base de cálculo as verbas adimplidas a título de aviso prévio indenizado, 13o salário proporcional ao aviso prévio, salário-maternidade, férias gozadas, férias indenizadas, abono de férias, auxílio-educação, auxílio-natalidade e funeral, gratificações dos servidores efetivos que exerçam cargo ou função comissionada, diárias em valor não superior a 50% da remuneração mensal, abono (ou gratificação) assiduidade e gratificação de produtividade, adicional de transferência e vale-transporte, ainda que pago em espécie. II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o recorrente apenas pretende rediscutir a matéria de mérito já decidida pelo Tribunal de origem, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material pendente de ser sanado. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre as férias indenizadas, por expressa vedação legal. Precedentes: REsp n. 1.598.509/RN, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 17/8/2017 e AgInt no REsp n. 1.581.855/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 10/5/2017. IV - A jurisprudência desta Corte Superior assentou o posicionamento de que não é possível a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de auxílio-natalidade e auxílio-funeral, já que seu pagamento não ocorre de forma permanente ou habitual, pois depende, respectivamente, do falecimento do empregado e o do nascimento de seus dependentes. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.586.690/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/6/2016, DJe 23/6/2016 e AgRg no REsp n. 1.476.545/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 2/10/2015. V - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada quanto à não incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o auxílio-educação. Precedentes: REsp n. 1.586.940/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 24/5/2016 e REsp n. 1.491.188/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/11/2014, DJe de 19/12/2014. VI - o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual a verba auxílio-transporte (vale-transporte), ainda que paga em pecúnia, possui natureza indenizatória, não sendo elemento que compõe o salário, assim, sobre ela não deve incidir contribuição previdenciária. Precedentes: REsp n. 1.614.585/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/9/2016, DJe 7/10/2016 e REsp n. 1.598.509/RN, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 17/8/2017. VII - Esta Corte Superior também considera indevida a exação de contribuição previdenciária sobre as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% da remuneração mensal. Precedentes: EDcl no AgRg no REsp n. 1.137.857/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/4/2010, DJe 23/4/2010 e EDcl no AgRg no REsp n. 971.020/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2009, DJe 2/2/2010. VIII - O Superior Tribunal de Justiça também tem jurisprudência firmada quanto à não incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o denominado abono assiduidade. Precedentes: REsp n. 1.580.842/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2016, DJe de 24/5/2016 e REsp n. 743.971/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 3/9/2009, DJe de 21/9/2009. IX - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é devida a contribuição previdenciária sobre a verba paga a título de abono de férias. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.455.290/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017 e AgRg no REsp n. 1.559.401/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/12/2015, DJe 14/12/2015. X - Recurso especial parcialmente provido. ..EMEN: (RESP - RECURSO ESPECIAL - 1806024 2019.00.86110-1, FRANCISCO FALCÃO, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:07/06/2019 ..DTPB:.);

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL, RAT E TERCEIROS). FÉRIAS GOZADAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, 13o SALÁRIO, AUXÍLIO/VALE-ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA, HORAS EXTRAS E REFLEXOS EM DSR, ADICIONAIS (NOTURNO, INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE), REFLEXOS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA. SALÁRIO-MATERNIDADE, PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM À CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE, VALE-TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA. NÃO INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. Cumpre observar que o fato gerador e a base de cálculo da cota patronal da contribuição previdenciária encontram-se previstos no artigo 22, inciso I, da Lei no 8.212/91. Férias gozadas, terço constitucional de férias, 13o salário, auxílio/vale-alimentação pago em pecúnia, horas extras e reflexos em DSR, adicionais (noturno, insalubridade e periculosidade), reflexos sobre o aviso prévio indenizado: incide contribuição previdenciária (patronal, RAT e terceiros). Salário-maternidade, primeiros quinze dias que antecedem à concessão do auxílio-doença/acidente, vale-transporte pago em pecúnia: não incide contribuição previdenciária (patronal, RAT e terceiros). Deve ser reconhecida a possibilidade de compensação, após o trânsito em julgado (170-A, do CTN), com correção monetária mediante aplicação da taxa Selic desde a data do desembolso, afastada a cumulação de qualquer outro índice de correção monetária ou juros (REsp 1112524/DF, julgado sob o rito do artigo 543-C, do CPC/73). Remessa necessária parcialmente provida e apelação desprovida. (TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5014297-85.2021.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 23/10/2023, Intimação via sistema DATA: 25/10/2023).

Anoto quanto ao auxílio-alimentação in natura, que o Eg. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que as cestas básicas fornecidas pelas empresas aos seus empregados não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, mesmo que o empregador não esteja incluído no Programa de Alimentação do Trabalhador:

"RECURSO ESPECIAL PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA INDEVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. SÚMULA 98/STJ. RECURSO REPETITIVO.

1. "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório" (Súmula 98/STJ).

2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar litígios instaurados entre entidade de previdência privada e participante de seu plano de benefícios. Precedentes.

3. O auxílio cesta-alimentação estabelecido em acordo ou convenção coletiva de trabalho, com amparo na Lei 6.321/76 (Programa de Alimentação do Trabalhador), apenas para os empregados em atividade, não tem natureza salarial, tendo sido concebido com o escopo de ressarcir o empregado das despesas com a alimentação destinada a suprir as necessidades nutricionais da jornada de trabalho.

.................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Julgamento afetado à Segunda Seção com base no procedimento estabelecido pela Lei no 11.672/2008 e pela Resolução STJ no 8/2008.

6. Recurso especial provido".

(STJ, REsp 1207071/RJ, Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, 2a Seção, j. 27/06/2012, DJe 08/08/2012);

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FOLHA DE SALÁRIOS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA.

1. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que o auxílio-alimentação in natura não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.

2. Entretanto, quando pago habitualmente e em pecúnia, a verba está sujeita a referida contribuição. Precedentes: REsp 1196748/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/09/2010; AgRg no AREsp 5810/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10/06/2011; AgRg no Ag 1392454/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 25/11/2011; AgRg no REsp 1.426.319/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/5/2014.

3. Agravo regimental não provido."

(AgRg no REsp n. 1.493.587/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/2/2015, DJe de 23/2/2015).

No que diz respeito à contribuição previdenciária sobre o auxílio-alimentação quando pago habitualmente em pecúnia ou ticket/cartão, a jurisprudência firmou orientação no sentido da exigibilidade da exação por ter referida verba natureza salarial:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA, TÍCKETS OU VALE-ALIMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA.

1. Conforme entendimento deste Superior Tribunal, "o auxílio-alimentação pago in natura não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, esteja ou não a empresa inscrita no PAT; por outro lado, quando pago habitualmente e em pecúnia, incide a referida contribuição, como ocorre na hipótese dos autos em que houve o pagamento na forma de tíckets. Precedentes: REsp 1.196.748/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 28/09/2010; AgRg no Ag 1.392.454/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/11/2011; AgRg no REsp 1.426.319/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 13/05/2014." (AgRg no REsp 1.474.955/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 14/10/2014) 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1446149/CE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016);

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM ESPÉCIE COM HABITUALIDADE. INCIDÊNCIA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O auxílio-alimentação, pago em espécie e com habitualidade, por meio de vale-alimentação ou na forma de tickets, tem natureza salarial, integrando a base de cálculo da contribuição previdenciária.

III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.591.058/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 3/2/2017.)

Todavia, com a entrada em vigor da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, foi dada nova redação ao §2o do artigo 457 da CLT, assim dispondo:

§ 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)

Verifica-se que, por expressa previsão legal, os valores pagos pelo empregador, ainda que de forma habitual, a título de auxílio-alimentação não integram a remuneração do empregado e não constituem base de cálculo de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário, exceto em caso de pagamento em dinheiro.

No quadro que se apresenta, verifica-se que a partir da entrada em vigor da Lei 13.467/2017 não há mais se falar em incidência da contribuição previdenciária sobre o auxílio alimentação pago em ticket/cartão.

Neste sentido, precedentes desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. VALE ALIMENTAÇÃO. ASSISTÊNCIA MÉDICA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. O salário-de-contribuição consiste no valor básico sobre o qual será estipulada a contribuição do segurado, é dizer, é a base de cálculo que sofrerá a incidência de uma alíquota para definição do valor a ser pago à Seguridade Social. Assim, o valor das contribuições recolhidas pelo segurado é estabelecido em função do seu salário-de-contribuição.

II. Dispõe o artigo 28, inciso I da Lei no 8.212/91, que as remunerações do empregado que compõem o salário-de-contribuição compreendem a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou contrato, ou ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.

III. No tocante aos valores pagos pelo empregador a título de auxílio-alimentação em pecúnia (vale refeição ou ticket), observa-se que estes possuem caráter remuneratório e, consequentemente, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos. Por outro lado, com relação ao auxílio-alimentação pago mediante tíquete ou cartão alimentação, registre-se que a Lei no 13.467, de 13 de julho de 2017, modificou a redação do § 2o do artigo 457 da CLT, que passou a excluir o auxílio-alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro, do conceito de remuneração.

IV. O artigo 28, § 9o, alínea "q", da Lei n.o 8.212/91 expressamente exclui do salário-de-contribuição as verbas pagas a título de assistência médica, hospitalar, farmacêutica e odontológica.

V. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento. Embargos de declaração prejudicados.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5002561-18.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 04/08/2022, DJEN DATA: 10/08/2022);

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. CONTRIBUIÇÕES AO SAT/RAT. SALÁRIO E GANHOS HABITUAIS DO TRABALHO. VERBAS INDENIZATÓRIAS E SALARIAIS. FÉRIAS INDENIZADAS. VALE-TRANSPORTE EM PECÚNIA. AUXÍLIO-CRECHE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADICIONAL DE HORA EXTRA. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. FALTAS JUSTIFICADAS/ABONADAS. RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO.

(...)

- Prevalece neste E.TRF (em julgamentos nos moldes do art. 942 do CPC/2015) a conclusão de que a isenção da contribuição patronal pertinente a alimentação paga em vale-refeição, tickets e assemelhados somente se dá após 11/11/2017 (com a eficácia da Lei no 13.467/2017). De qualquer forma, incidem as contribuições sobre o pagamento em dinheiro. Quanto à coparticipação, importa destacar que o art. 3o da Lei no 6.321/1976 e o art. 28, §9o, “c”, da Lei no 8.212/1991, assim como o art. 457, §2o (na redação dada pela Lei no 13.467/2017) e o art. 458, §3o, ambos da CLT, afirmam que o auxílio-alimentação integra o salário e, ao mesmo tempo, isentam essa verba de qualquer encargo trabalhista e previdenciário (exceto se dado em dinheiro), mas não permitem que o empregador reduza da contribuição patronal o que foi pago pelo empregado.

(...)

-Extinto o feito sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, no tocante a parcela do pedido. Negado provimento à apelação da impetrante. Apelação da União e remessa necessária parcialmente providas.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5008593-03.2021.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 16/12/2022, Intimação via sistema DATA: 13/01/2023).

Passo ao exame da pretensão de exclusão da base de cálculo das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre os valores retidos e descontados do empregado.

Acerca da matéria versada nos autos, anoto que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp's 2.005.029/SC, 2.005.087/PR, 2.005.289/SC, 2.005.567/RS, 2.023.016/RS, 2.027.413/PR e 2.027.411/PR, no regime dos recursos repetitivos, em sessão realizada em 14/08/24, deliberou pela fixação da seguinte tese (Tema 1.174): "As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros".

Sobre a pretensão de exclusão dos valores descontados pela empresa a título de contribuição previdenciária do empregado e do Imposto de Renda da Pessoa Física retido na fonte (IRRF), observo ainda ser questão que já passou pelo crivo da jurisprudência desta Corte, firmando orientação no sentido de que tais verbas integram a remuneração do trabalhador, não podendo ser utilizadas para reduzir a base de cálculo da contribuição a cargo da empresa, que figura apenas como responsável na relação tributária para desconto dos valores, cuja retenção decorre de previsão legal:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (SAT/RAT) E DESTINADAS A TERCEIROS. RETENÇÃO INSS E IR. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. O salário-de-contribuição consiste no valor básico sobre o qual será estipulada a contribuição do segurado, é dizer, é a base de cálculo que sofrerá a incidência de uma alíquota para definição do valor a ser pago à Seguridade Social. Assim, o valor das contribuições recolhidas pelo segurado é estabelecido em função do seu salário-de-contribuição. II. Dispõe o artigo 28, inciso I da Lei no 8.212/91, que as remunerações do empregado que compõem o salário-de-contribuição compreendem a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou contrato, ou ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. III. No tocante à incidência das contribuições destinadas a terceiras entidades (Sistema "S", INCRA e salário-educação), verifica-se da análise das legislações que regem os institutos - art. 240 da CF (Sistema "S"); art. 15 da Lei no 9.424/96 (salário-educação) e Lei no 2.613/55 (INCRA) - que possuem base de cálculo coincidentes com a das contribuições previdenciárias (folha de salários). Apesar da Lei no 9.424/96, quanto ao salário-educação, referir-se à remuneração paga a empregado, o que poderia ampliar a base de incidência, certamente também não inclui nessa designação verbas indenizatórias. IV. Cumpre ressaltar que o revogado art. 94 da Lei no 8.212/91 também dispunha que a Previdência Social somente poderia arrecadar e fiscalizar as contribuições devidas a terceiros desde que tivessem a mesma base de cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a segurados. O referido regramento também se repete na Lei no 11.457/2007, nos artigos 2o e 3o. V. As verbas correspondentes à retenção da contribuição previdenciária (cota empregado) e do imposto de renda integram a remuneração do empregado e, portanto, constituem base de cálculo das contribuições previdenciárias. VI. Apelação desprovida. (TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5011801-64.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO, julgado em 02/02/2023, Intimação via sistema DATA: 03/02/2023);

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, SAT/RAT E TERCEIROS. CONTRIBUIÇÃO AO INSS. IRRF. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. Exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal SAT/RAT e terceiros incidente sobre os valores pagos ao IRRF e contribuição ao INSS: IMPOSSIBILIDADE. Apelação desprovida. (TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000467-09.2022.4.03.6108, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 15/12/2022, Intimação via sistema DATA: 19/12/2022);

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA: PARCELAS DE IRRF E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. No que tange às contribuições previdenciárias patronais, o seu respectivo fato gerador e base de cálculo são materializados a partir do pagamento da remuneração pelo empregador aos seus empregados. Efetuado o pagamento, pelo empregador, das verbas de natureza remuneratória devida aos empregados, encontra-se definida a base de cálculo do tributo, a qual não se mostra passível de modificação ulterior por força do desconto de valores referentes ao Imposto de Renda ou contribuições previdenciárias devidos pelos empregados, cuja retenção decorre de expressa previsão legal.

2. A base de cálculo da contribuição previdenciária patronal está definida em lei (art. 22, da Lei no 8.212/91), cujo comando normativo não excepcionou, em relação ao total das “remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título”, os valores impugnados pela Apelante, não sendo possível ao julgador conferir interpretação diversa ao dispositivo normativo, de modo a alterar a base de cálculo das contribuições patronais (art. 111, do CTN).

3. Conforme expressa previsão constitucional, a redução da base de cálculo relativa a impostos, taxas ou contribuições só pode ser concedido mediante lei específica (art. 150, § 6o, da Constituição da República).

4. As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos, uma vez que a base de cálculo destas também é a folha de salários.

5. Negado provimento ao recurso de apelação.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001524-33.2020.4.03.6108, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 03/02/2022, Intimação via sistema DATA: 08/02/2022).

Sobre a pretensão de exclusão de valores descontados dos empregados a título de auxílio-transporte, auxílio-alimentação/refeição, auxílio-médico/odontológico/farmácia, seguro de vida e contribuição sindical, registro também ser questão que já passou pelo crivo da jurisprudência desta Corte, firmando orientação no sentido de que os valores descontados do empregado a título de coparticipação em benefícios integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias, vez que revestem-se de caráter remuneratório:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE BENEFÍCIOS E DESCONTOS EM FOLHA. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter o reconhecimento da não incidência de contribuição previdenciária patronal sobre benefícios pagos aos empregados (vale-transporte, vale-refeição/alimentação, assistência à saúde, previdência privada e seguro de vida em grupo). A sentença indeferiu o pedido, sendo interposto recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os benefícios pagos aos empregados e os valores descontados dos salários a título de previdência privada, assistência médica e seguro de vida devem compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 195, I, da CF/1988 estabelece a competência tributária para a incidência das contribuições sobre remunerações pagas aos empregados, não abrangendo, em regra, verbas de caráter indenizatório.

4. O STJ, em decisão proferida no Tema 1174, firmou entendimento de que os valores descontados diretamente dos empregados (vale-transporte, alimentação, assistência à saúde) constituem simples técnica de arrecadação e não modificam a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contribuição previdenciária patronal incide sobre os valores pagos a título de previdência privada e seguro de vida em grupo."

"2. Os benefícios como vale-transporte, vale-alimentação/refeição, e assistência médica/odontológica não alteram a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais."

Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 195; Lei 8.212/1991, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1174, REsp 2.023.016/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.08.2024.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002097-18.2022.4.03.6103, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 28/11/2024, Intimação via sistema DATA: 28/11/2024);

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALE-ALIMENTAÇÃO. VALE-TRANSPORTE. PLANOS DE SAÚDE E ODONTOLÓGICOS. VALORES DESCONTADOS DO SALÁRIO DO EMPREGADO. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. - O empregador não pode excluir da contribuição previdenciária patronal (nem das contribuições para terceiros) a parcela paga pelo empregado para custear plano de benefícios, vedação que alcança os valores ordinariamente descontados em folha e os decorrentes da utilização efetiva do benefício pelo trabalhador (coparticipação). - Pelo ângulo jurídico, primeiro o trabalhador recebe seu salário (em dinheiro ou in natura-utilidade) e, depois, há os descontos para programas de benefícios instituídos pelo empregador. Sendo a verba indenizatória, empregador e empregado podem reduzir o que cada um pagou das bases de cálculo das contribuições nas quais figuram como contribuintes, mas o empregador não pode excluir a parte do empregado da contribuição patronal. Sendo isenção, à luz do art. 111 do CTN, não há previsão legal permitindo que o empregador reduza (da contribuição patronal) também o que foi descontado de seu empregado no custeio de plano de benefícios, inexistindo autorização legal de base de cálculo incentivada ou de extrafiscalidade nessa extensão. Legalidade da Solução de Consulta no 4/2019 – COSIT e na Solução de Consulta – COSIT No 313/2019 e da Solução de Consulta – COSIT no 58/2020. - O art. 3o da Lei no 6.321/1976 e o art. 28, §9o, “c”, da Lei no 8.212/1991, assim como o art. 457, §2o (na redação dada pela Lei no 13.467/2017) e o art. 458, §3o, ambos da CLT, afirmam que o auxílio-alimentação integra o salário e, ao mesmo tempo, isentam essa verba de qualquer encargo trabalhista e previdenciário (exceto se dado em dinheiro), mas não permitem que o empregador reduza da contribuição patronal o que foi pago pelo empregado. - O art. 2o e o art. 4o, ambos da Lei no 7.418/1985, o art. 458, § 2o, III, da CLT (na redação da Lei no 10.243/2001) e o art. 28, § 9o, “f” e “m”, da Lei no 8.212/1991 (respectivamente pertinentes ao vale-transporte e trabalho em localidade distante da residência) cuidam de isenção de contribuição previdenciária, de FGTS e de IRPF, mas não autorizam que a parcela descontada do salário do empregado seja reduzida da base de cálculo da contribuição patronal e de terceiros. - A CLT, em seu art. 458, § 2o, IV e V (na redação da Lei no 10.243/2001), e § 5o (incluído pela Lei no 13.467/2017), e o art. 28, §9o, “q”, da Lei no 8.212/1991 (na redação dada pela Lei no 9.528/1997 e agora pela Lei no 13.467/2017) estabelecem isenções para a assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado (inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares). Contudo, esses preceitos legais não autorizam que a parcela paga pelo trabalhador seja excluída pelo empregador no cálculo da contribuição patronal e de terceiros, nem mesmo as alterações feitas pela Lei no 13.467/2017 no art. 28, §9o, “q”, da Lei no 8.212/1991 (que apenas dispensaram a cobertura para a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa a partir de sua vigência). - Apelação desprovida. (TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002108-17.2022.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 23/04/2023, Intimação via sistema DATA: 25/04/2023);

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALE-TRANSPORTE. VALE-ALIMENTAÇÃO. COPARTICIPAÇÃO EM CONVÊNIO MÉDICO E ODONTOLÓGICO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.VALORES DESCONTADOS DO SALÁRIO DO EMPREGADO. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE

- O empregador não pode excluir da contribuição previdenciária patronal (nem das contribuições para terceiros) a parcela paga pelo empregado para custear plano de benefícios, vedação que alcança os valores ordinariamente descontados em folha e os decorrentes da utilização efetiva do benefício pelo trabalhador (coparticipação).

- Pelo ângulo jurídico, primeiro o trabalhador recebe seu salário (em dinheiro ou in natura-utilidade) e, depois, há os descontos para programas de benefícios instituídos pelo empregador. Sendo a verba indenizatória, empregador e empregado podem reduzir o que cada um pagou das bases de cálculo das contribuições nas quais figuram como contribuintes, mas o empregador não pode excluir a parte do empregado da contribuição patronal. Sendo isenção, à luz do art. 111 do CTN, não há previsão legal permitindo que o empregador reduza (da contribuição patronal) também o que foi descontado de seu empregado no custeio de plano de benefícios, inexistindo autorização legal de base de cálculo incentivada ou de extrafiscalidade nessa extensão. Legalidade da Solução de Consulta no 4/2019 – COSIT e na Solução de Consulta – COSIT No 313/2019 e da Solução de Consulta – COSIT no 58/2020.

- O art. 3o da Lei no 6.321/1976 e o art. 28, §9o, “c”, da Lei no 8.212/1991, assim como o art. 457, §2o (na redação dada pela Lei no 13.467/2017) e o art. 458, §3o, ambos da CLT, afirmam que o auxílio-alimentação integra o salário e, ao mesmo tempo, isentam essa verba de qualquer encargo trabalhista e previdenciário (exceto se dado em dinheiro), mas não permitem que o empregador reduza da contribuição patronal o que foi pago pelo empregado.

- O art. 2o e o art. 4o, ambos da Lei no 7.418/1985, o art. 458, § 2o, III, da CLT (na redação da Lei no 10.243/2001) e o art. 28, § 9o, “f” e “m”, da Lei no 8.212/1991 (respectivamente pertinentes ao vale-transporte e trabalho em localidade distante da residência) cuidam de isenção de contribuição previdenciária, de FGTS e de IRPF, mas não autorizam que a parcela descontada do salário do empregado seja reduzida da base de cálculo da contribuição patronal e de terceiros.

- A CLT, em seu art. 458, § 2o, IV e V (na redação da Lei no 10.243/2001), e § 5o (incluído pela Lei no 13.467/2017), e o art. 28, §9o, “q”, da Lei no 8.212/1991 (na redação dada pela Lei no 9.528/1997 e agora pela Lei no 13.467/2017) estabelecem isenções para a assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado (inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares). Contudo, esses preceitos legais não autorizam que a parcela paga pelo trabalhador seja excluída pelo empregador no cálculo da contribuição patronal e de terceiros, nem mesmo as alterações feitas pela Lei no 13.467/2017 no art. 28, §9o, “q”, da Lei no 8.212/1991 (que apenas dispensaram a cobertura para a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa a partir de sua vigência).

- Tratando-se de contribuição sindical, tanto a voluntária (ou associativa, art. 579 da CLT) quanto a compulsória (no interesse de categoria profissional ou econômica, art. 82, da mesma CLT), seu desconto se consuma em momento posterior ao creditamento do salário do trabalhador, razão pela qual estão sujeitas às contribuições patronais e de terceiros sobre a folha de salários.

- Apelação do impetrante desprovida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006158-75.2021.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 05/05/2022, DJEN DATA: 11/05/2022);

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E AS DESTINADAS ÀS ENTIDADES TERCEIRAS. GIILRAT/SAT. SEGURO DE VIDA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (VALE-ALIMENTAÇÃO). ASSISTÊNCIA MÉDICA (PLANOS DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO). COPARTICIPAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O artigo 195, inciso I, alínea 'a', da Constituição Federal, estabelece, dentre as fontes de financiamento da Seguridade Social, a contribuição social do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. 2. Na redação original do dispositivo, anterior à EC n. 20/98, a contribuição em tela podia incidir apenas sobre a folha de salários. Vê-se, pois, que a ideia que permeia a hipótese de incidência constitucionalmente delimitada para a contribuição social em exame é a abrangência daquelas verbas de caráter remuneratório pagas àqueles que, a qualquer título, prestem serviços à empresa. 3. O contorno legal da hipótese de incidência da contribuição é dado pelo artigo 22, inciso I, da Lei n. 8.212/91. 4. Contudo, a definição do caráter salarial ou indenizatório das verbas pagas aos empregados não pode ser livremente atribuída ao empregador, o que impõe a análise acerca da natureza jurídica de cada uma delas, de modo a permitir ou não sua exclusão da base de cálculo da contribuição social em causa. 5. Em relação ao seguro de vida em grupo o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu pelo seu caráter indenizatório, desde que tenha sido contratado pelo empregador em favor de um grupo de empregados e não de forma individualizada, o que não restou demonstrado nos autos. Precedentes. 6. Ausente demonstração a cargo da apelante de que o seguro tenha sido contratado pelo empregador em prol de um grupo de empregados e não de forma individualizada, é de ser mantida a exigência. 7. No que tange às contribuições previdenciárias patronais, o seu respectivo fato gerador e base de cálculo são materializados a partir do pagamento da remuneração pelo empregador aos seus empregados. Por conseguinte, efetuado o pagamento, pelo empregador, das verbas de natureza remuneratória devida aos empregados, encontra-se definida a base de cálculo do tributo, a qual não se mostra passível de modificação ulterior por força do desconto de valores referentes ao Imposto de Renda ou contribuições previdenciárias devidos pelos empregados, cuja retenção decorre de expressa previsão legal. 8. A base de cálculo da contribuição previdenciária patronal está definida em lei (art. 22, da Lei no 8.212/91), cujo comando normativo não excepcionou, em relação ao total das “remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título”, os valores impugnados pela Apelante, não sendo possível ao julgador conferir interpretação diversa ao dispositivo normativo, de modo a alterar a base de cálculo das contribuições patronais (art. 111, do CTN). Ademais, conforme expressa previsão constitucional, a redução da base de cálculo relativa a impostos, taxas ou contribuições só pode ser concedida mediante lei específica (art. 150, § 6o, da Constituição da República). Precedentes. 9. No mesmo sentido, não comporta provimento a pretensão autoral que visa a subtrair da base de cálculo da contribuição previdenciária (patronal, terceiros e GIILRAT/SAT) os valores retidos ou descontados da folha de salário de seus empregados a título de vale-transporte, vale-alimentação, assistência médica e odontológica. Tal importância refere-se a parcelas pagas pelo empregado, em caráter de coparticipação, e, por conseguinte, não altera a base de cálculo da contribuição previdenciária do empregador. Precedentes. 10. As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições sociais destinadas a outras entidades (GIILRAT/SAT, Sistema “S”, INCRA e FNDE), uma vez que a base de cálculo destas também é a folha de salários. Precedentes. 11. Apelação da impetrante não provida. (TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5011112-94.2021.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 28/04/2023, Intimação via sistema DATA: 02/05/2023).

No tocante aos tributos e contribuições passíveis de compensação, anoto que a Lei no 13.670, de 30 de maio de 2018, revogou o parágrafo único, do art. 26, da Lei no 11.457/07 e acrescentou o art. 26-A, que assim dispõe:

"Art. 26-A. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 :

I - aplica-se à compensação das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei efetuada pelo sujeito passivo que utilizar o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), para apuração das referidas contribuições, observado o disposto no § 1o deste artigo;

II - não se aplica à compensação das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei efetuada pelos demais sujeitos passivos; e

III - não se aplica ao regime unificado de pagamento de tributos, de contribuições e dos demais encargos do empregador doméstico (Simples Doméstico).

§ 1o Não poderão ser objeto da compensação de que trata o inciso I do caput deste artigo:

I - o débito das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei:

a) relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para a apuração das referidas contribuições; e

b) relativo a período de apuração posterior à utilização do eSocial com crédito dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil concernente a período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração das referidas contribuições; e

II - o débito dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil:

a) relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração de tributos com crédito concernente às contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei; e

b) com crédito das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração das referidas contribuições.

§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo”.

Conforme se verifica da leitura do referido artigo de lei somente para o sujeito passivo que utilizar o sistema eSocial, e ressalvadas as situações elencadas no §1o, pode ser aplicado o disposto no artigo 74 da Lei 9.430/96, que prevê a possibilidade de “compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições” administrados pela Secretaria da Receita Federal, tratando-se pois de hipótese excepcional, na medida em que a lei expressamente preceitua que não se aplica o excogitado artigo 74 para os demais sujeitos passivos nem ao regime Simples Doméstico, o que significa dizer que, em regra, a compensação somente pode ser realizada com parcelas relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional. Neste sentido, destaco os seguintes julgados:

DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO TIDO POR OCORRIDO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (COTA PATRONAL), SAT/RAT E DE TERCEIROS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRIMEIRA QUINZENA DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA OU ACIDENTE. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE OCORRER APENAS COM CONTRIBUIÇÕES DE MESMA ESPÉCIE E DESTINAÇÃO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, NA FORMA DO ART. 170-A DO CTN. APELO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. No tocante ao adicional constitucional de férias, tendo em vista o julgamento pelo C. STJ do REsp no 1.230.957/RS sob o regime do artigo 543-C do CPC/1973, fixa-se entendimento no sentido de que não deve incidir contribuição previdenciária sobre tal rubrica.

2. O C. STJ firmou o entendimento no julgamento do REsp no 1.230.957/RS de que os valores pagos nos quinze primeiros dias de afastamento por motivo de doença ostentam natureza indenizatória.

3. No que diz respeito ao aviso prévio, imperioso recordar que consiste na comunicação feita pelo empregador ou pelo empregado à parte contrária, com a antecedência prevista em lei, de sua intenção de rescindir o contrato de trabalho (CLT, artigo 487). Na hipótese em que o empregador não respeitar essa antecedência, o empregado receberá os "salários correspondentes ao prazo do aviso", na exata dicção da Consolidação das Leis do Trabalho (§1o, do citado artigo).

4. A natureza desse valor recebido pelo empregado - aviso prévio indenizado -, todavia, não é salarial, já que não é pago em retribuição ao trabalho prestado ao empregador e sim como ressarcimento pelo não gozo de um direito concedido pela lei de, mesmo sabendo da demissão, ainda trabalhar na empresa por um período e receber por isso.

5. Extrai-se da leitura do art. 26-A da Lei n. 11.457/2007 que há expressa vedação à compensação de débitos relativos a contribuições previdenciárias (artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007) com créditos de outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil relativos ao período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração das referidas contribuições. Assim, há a necessidade de se utilizar do eSocial para que as possibilidades de compensação sejam mais amplas, não podendo haver a compensação com outros tributos recolhidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil independentemente desta circunstância, observada, em todo caso, a restrição prevista pelo §1o do art. 26-A da Lei n. 11.457/2007, na redação conferida pela Lei n. 13.670/2018. Ademais, o apelo igualmente comporta guarida quanto à necessidade de se colocar expressamente que a compensação somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado, na forma do art. 170-A do Código Tributário Nacional.

7. Reexame necessário, tido por ocorrido, e apelo da Fazenda Pública parcialmente providos, para o fim único e exclusivo de consignar que a compensação das contribuições previdenciárias deve ficar restrita às próprias contribuições previdenciárias, por força do art. 26, parágrafo único, da Lei n. 11.457/2007, exceto se houver comprovação de que a empresa contribuinte passou a se utilizar do eSocial, observada a restrição do art. 26-A, §1o, da Lei n. 11.457/2007, na redação dada pela Lei n. 13.670/2018, assim como para expressar que a compensação somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado, na forma do art. 170-A do CTN.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5020967-96.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 14/09/2020, Intimação via sistema DATA: 18/09/2020);

APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (SAT/RAT) E DESTINADAS A TERCEIROS. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. O salário-de-contribuição consiste no valor básico sobre o qual será estipulada a contribuição do segurado, é dizer, é a base de cálculo que sofrerá a incidência de uma alíquota para definição do valor a ser pago à Seguridade Social. Assim, o valor das contribuições recolhidas pelo segurado é estabelecido em função do seu salário-de-contribuição.

II. Dispõe o artigo 28, inciso I da Lei no 8.212/91, que as remunerações do empregado que compõem o salário-de-contribuição compreendem a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou contrato, ou ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.

III. No tocante à incidência das contribuições destinadas a terceiras entidades (Sistema "S", INCRA e salário-educação), verifica-se da análise das legislações que regem os institutos - art. 240 da CF (Sistema "S"); art. 15 da Lei no 9.424/96 (salário-educação) e Lei no 2.613/55 (INCRA) - que possuem base de cálculo coincidentes com a das contribuições previdenciárias (folha de salários). Apesar da Lei no 9.424/96, quanto ao salário-educação, referir-se à remuneração paga a empregado, o que poderia ampliar a base de incidência, certamente também não inclui nessa designação verbas indenizatórias.

IV. Cumpre ressaltar que o revogado art. 94 da Lei no 8.212/91 também dispunha que a Previdência Social somente poderia arrecadar e fiscalizar as contribuições devidas a terceiros desde que tivessem a mesma base de cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a segurados. O referido regramento também se repete na Lei no 11.457/2007, nos artigos 2o e 3o.

V. As verbas pagas a título de auxílio-doença/acidente (primeiros 15 dias), terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado, vale transporte pago em pecúnia, auxílio-creche, auxílio-saúde e auxílio-alimentação in natura possuem caráter indenizatório, não constituindo base de cálculo das contribuições previdenciárias. Ausência de interesse de agir em relação ao auxílio-condução.

VI. Cumpre esclarecer que a compensação somente é possível em relação a tributo de mesma espécie e destinação constitucional, nos termos do disposto nos arts. 66 da Lei n.o 8.383/91, 39 da Lei n.o 9.250/95 e 89 da Lei n.o 8.212/91, ressaltando-se que o § único do art. 26 da Lei n.o 11.457/07 exclui o indébito relativo às contribuições sobre a remuneração do regime de compensação do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, ressalvado o previsto no artigo 26-A da Lei n.o 11.457/07, introduzido pela Lei n.o 13.670/18, em relação aos contribuintes que utilizam o e-Social, para os tributos declarados neste sistema. Outrossim, a nova redação dada ao art. 89 da Lei n.o 8.212/91 pela Lei n.o 11.941/09 não revogou o disposto no art. 26 da Lei n.o 11.457/07, estabelecendo, apenas, que cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil regulamentar as hipóteses de restituição ou compensação das contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do § único do art. 11 da Lei n.o 8.212/91, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros. No mais, observa-se que, nos termos do art. 170-A do CTN, introduzido pela Lei Complementar n.o 104/01, é vedada a compensação, mediante aproveitamento, de tributo objeto de contestação judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva sentença. Acrescente-se que, o STJ firmou, pela sistemática do art. 543-C do CPC, o entendimento segundo o qual o referido dispositivo se aplica às demandas ajuizadas após 10/01/2001.

VII. Condenação da União Federal ao pagamento dos honorários advocatícios recursais no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da condenação, cumulativamente com os valores fixados na sentença.

VIII. Apelações parcialmente providas.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5013380-71.2018.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 10/09/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/09/2020).

Destarte, a compensação deve ocorrer somente com tributos da mesma espécie e destinação constitucional e após o trânsito em julgado.

Ressalto que nada obsta que as contribuições destinadas às entidades terceiras sejam objeto de compensação desde que com parcelas relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional, merecendo ser acolhido o recurso da parte impetrante no ponto (Id 353908183).

À propósito destaca-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhecendo a possibilidade de compensação em casos versando contribuições destinadas às entidades terceiras:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INDÉBITO DECORRENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA TERCEIROS OU FUNDOS. COMPENSAÇÃO COM TRIBUTOS DA MESMA ESPÉCIE. POSSIBILIDADE. IN RFB 900/2008 E IN RFB 1.300/2012. EXORBITÂNCIA DA FUNÇÃO REGULAMENTAR.

1. Caso em que a recorrente pretende compensar créditos oriundos do pagamento indevido de contribuições previdenciárias para terceiros ou fundos. O Tribunal de origem negou referida pretensão com base nos arts. 47 da IN RFB 900/2008 e 59 da IN RFB 1.300/2012.

2. As INs RFB 9000/2008 e 1.300/2012, no lugar de estabelecerem os termos e condições a que se referem o art. 89, caput, da Lei 8.212/91, simplesmente vedaram a compensação pelo sujeito passivo.

Desse modo, encontram-se eivadas de ilegalidade, porquanto exorbitam sua função meramente regulamentar.

3. "Aplicação dos arts. 66 da Lei n. 8.383, de 1991, 39 da Lei n. 9.250, de 1995, e 89 da Lei n. 8.212, de 1991, no sentido de que o indébito referente às contribuições previdenciárias (cota patronal) e destinadas a terceiros pode ser objeto de compensação com parcelas vencidas posteriormente ao pagamento, relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional, observando, contudo, a limitação constante do art. 170-A do CTN. Inaplicabilidade do art. 74 da Lei n. 9.430, de 1996 ao caso, conforme determina o art. 26 da Lei n. 11.457, de 2007" (REsp 1.498.234/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 6/3/2015).

4. Embargos de Declaração acolhidos para sanar a omissão apontada e declarar o direito de a recorrente compensar as contribuições previdenciárias para terceiros ou fundos com tributo de mesma espécie e destinação constitucional.

(STJ, EDcl no REsp 1568163/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 08/09/2016);

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES. REMESSA OFICIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PATRONAL, SAT/RAT E TERCEIROS). NÃO INCIDÊNCIA: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. QUINZENA QUE ANTECEDE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO- DOENÇA /ACIDENTE. COMPENSAÇÃO. TRIBUTOS DE MESMA DESTINAÇÃO E ESPÉCIE. 1. Quanto à alegação de litisconsórcio passivo necessário de entidades terceiras (SEBRAE, SENAI, INCRA, FNDE), os recursos não devem ser conhecidos, uma vez que a questão já foi julgada por esta Corte no AI no0026221-73.2015.4.03.0000/SP. 2. Não há incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado, terço constitucional de férias e quinzena que antecede a concessão do auxílio-doença /acidente, consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática do art. 543-C do CPC. (REsp. n. 1230957/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 18/03/2014) 3. As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições destinadas a terceiros (SEBRAE, SENAI, INCRA, FNDE), na medida em que a base de incidência das mesmas também é a folha de salários. 4. O indébito pode ser objeto de compensação com parcelas relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional, conforme previsto no art. 66 da Lei n. 8.383/91, pois o parágrafo único do art. 26 da Lei n. 11.457/2007, exclui o indébito relativo às contribuições do regime de compensação do art. 74 da Lei n. 9.430/96. 5. Apelações parcialmente conhecidas e providas em parte. Remessa Oficial não provida.

(TRF3, APELREEX 00243016220154036144, Rel. Desembargador Federal HÉLIO NOGUEIRA, 1a T., j. 02/05/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/05/2017).

No que diz respeito à questão da restituição do indébito em sede de mandado de segurança, anoto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido da possibilidade de serem restituídos os valores devidos entre a data da impetração e a implementação da ordem concessiva sob o regime dos precatórios:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

(RE 889173 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-160 DIVULG 14-08-2015 PUBLIC 17-08-2015)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não houve omissão quanto aos limites da coisa julgada, pois, in casu, a decisão que concedeu a segurança nada disse a respeito da necessidade ou não de observância do regime de precatórios para o pagamento dos valores relativos a período anterior à implementação da ordem concessiva. Tal discussão foi inaugurada por ocasião do cumprimento da referida decisão. 2. O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o disposto no artigo 100 da Constituição Federal. 3. Embargos de declaração DESPROVIDOS.

(RE 889173 RG-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 23-10-2018 PUBLIC 24-10-2018)

Nesta senda, não se admite a restituição de valores pretéritos à impetração.

Este também é o entendimento que prevalece nesta Segunda Turma, a exemplo dos seguintes julgados:

DIREITO TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE – AVISO PRÉVIO INDENIZADO – SALÁRIO-MATERNIDADE - INEXIGIBILIDADE - TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS - EXIGIBILIDADE - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA PELO CONTRIBUINTE. SÚMULA 461 DO STJ. OPÇÃO PELA REPETIÇÃO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA SÚMULA 271 DO STF.

I - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 26.02.2014, por maioria, reconheceu que não incide contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado (tema 478) e quinzena inicial do auxílio doença ou acidente (tema 738).

II - Não incide a contribuição previdenciária e terceiros sobre o salário-maternidade (Tema 72).

III - Incide a contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias gozadas (RE 1072485, Tema 985).

IV - Compensação. Possibilidade.

V - Tendo-se em vista a natureza repetitória de ambos os institutos (compensação/restituição), cabível ao contribuinte optar pela forma de recebimento que melhor lhe aprouver, diante do judicial reconhecimento de indevido recolhimento, com efeito.

VI - A Súmula 461, STJ, a assim dispor: “o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado”.

VII - O C. STJ tem entendido que “a sentença do mandado de segurança, de natureza declaratória, que reconhece o direito à compensação tributária (Súmula 213/STJ: 'O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária'), é título executivo judicial, de modo que o contribuinte pode optar entre a compensação e a restituição do indébito”. Precedente.

VIII - Se optar o contribuinte pela restituição, estará limitado o seu ímpeto repetitório, nestes autos, a período iniciado com o ajuizamento do presente writ, a teor da Súmula 271, STF (“Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”) – não haverá execução do julgado relativa a importes pretéritos.

IX - Remessa oficial e Apelações desprovidas.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5004616-94.2021.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 27/07/2022, Intimação via sistema DATA: 01/08/2022)

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. SALÁRIO MATERNIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPENSAÇÃO.

- A eficácia da sentença, no que tange à discussão acerca da não incidência da contribuição previdenciária, a terceiras entidades e ao SAT/RAT sobre pagamentos efetuados a título de salário-maternidade (cota patronal) não está sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição, haja vista que a União Federal reconheceu expressamente o pedido, eis que o caso se amolda às hipóteses previstas no Parecer n.o 18361/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN. Ademais, sobre a questão já se manifestou o E. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 72 de repercussão geral (RE 576967/PR), fixando a seguinte tese: "É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade", o que atrai a aplicação da norma do art. 19, VI, “a”, da Lei no 10.522/2002

- Existência de entendimentos pela adequação do mandado de segurança para a devolução de indébitos tributários recolhidos a partir da data da impetração até a implementação da medida correspondente à ordem, mediante requisição de precatório, em vista do art. 5o, LXIX e LXX da Constituição, do art. 14, §4o, da Lei no 12.016/2009, e do art. 4o da Resolução CNJ no 303/2019 (na redação dada pelo art. 2o da Resolução CNJ no 438/2021), bem como do afirmado pelo E.STF no Tema 831, cabendo ao contribuinte a opção pela compensação ou pela devolução em dinheiro (E.STJ, Súmula 461). Já os indébitos anteriores à impetração dependem de ação própria para serem pagos em dinheiro (E.STF, Súmulas 269 e 271), ressalvadas as hipóteses nas quais a própria administração tributária dispensa precatórios para restituir valores. Em favor da unificação do direito e da pacificação dos litígios, faz-se necessário adotar esse entendimento abrigado pela própria Fazenda Pública e por julgados desta E.Corte. Portanto, fica autorizada a devolução de indébito nos seguintes termos: a) mediante compensação, alcança o direito concernente a pagamentos anteriores e posteriores à impetração (respeitada a prescrição quinquenal); b) mediante restituição, abrange apenas indébitos posteriores à impetração, devendo ser utilizada o procedimento de precatório.

- Apelação da impetrante a que se dá parcial provimento. Remessa necessária e apelação da União providas.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5001329-96.2021.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 09/09/2022, Intimação via sistema DATA: 14/09/2022)

Ressalto, ainda, que não se viabiliza a restituição administrativa do indébito porquanto deve ser observado o disposto no artigo 100 da Constituição Federal.

O Pleno do E. Supremo Tribunal Federal deliberou sobre a questão no julgamento do RE 1420691/SP, em sessão virtual realizada em 22/08/2023, com fixação da seguinte tese na sistemática de repercussão geral (Tema 1262): "Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal".

Destaco ainda o seguinte precedente desta Corte:

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RE No 574.706. INCLUSÃO DO ICMS DESTACADO NAS NOTAS FISCAIS NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. ART. 100 DA CF. PRECATÓRIOS. POSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DE 15.03.2017. APELAÇÃO DO CONTRIBUINTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA UNIÃO PROVIDAS EM PARTE.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, visto que aquela parcela não se encontrar inserida dentro do conceito de faturamento ou receita bruta, mesmo entendimento adotado pela jurisprudência desse Tribunal Regional Federal da 3a Região.

2. A exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições em comento decorre da ausência de natureza jurídica de receita ou faturamento daquela parcela, uma vez que apenas representa o ingresso de valores no caixa da pessoa jurídica, que é obrigada a repassá-los ao Estado-membro.

3. A superveniência da Lei no 12.973/2014, que alargou o conceito de receita bruta, não tem o condão de alterar o entendimento sufragado pelo STF já que se considerou, naquela oportunidade, a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, pois o ICMS não se encontra inserido no conceito de faturamento ou de receita bruta, destacando-se que, em relação à definição da parcela do ICMS a ser extirpada da base de cálculo das contribuições em comento, em 13.05.2021 o Supremo Tribunal Federal julgou os embargos de declaração opostos pela União, ficando indene de dúvidas que é o ICMS destacado que deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS.

4. Reconhecido o direito à exclusão do ICMS destacado nas notas fiscais da base de cálculo do PIS e da COFINS, e, respeitando-se a prescrição quinquenal, é direito do contribuinte a repetição dos valores recolhidos indevidamente, conforme os termos delineados a seguir, observada a prescrição quinquenal e a modulação dos efeitos do RE n.o 574.706, cuja produção haverá de se dar a partir de 15.3.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a referida data, em que foi proferido o julgamento.

5. Ainda, anote-se ser imperioso destacar que a repetição do indébito pela via judicial deve observar a necessidade de expedição de precatórios, segundo o contido no art. 100 da Constituição Federal. Nesse ponto, a sentença merece reparo, na medida em que viabiliza a restituição em espécie e pela via administrativa, o que não se pode admitir sem ofensa ao supramencionado dispositivo constitucional.

6. A compensação dos valores recolhidos indevidamente, deverá ser realizada nos termos do artigo 74, da Lei no 9.430/96, com as modificações perpetradas pela Lei no 10.637/02, visto a data que o presente mandamus foi ajuizado.

7. É necessário o trânsito em julgado da decisão para que se proceda à compensação dos valores recolhidos indevidamente, nos termos do artigo 170-A, do Código Tributário Nacional.

8. É aplicável a taxa SELIC como índice para a repetição do indébito, nos termos da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, julgado sob o rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil. O termo inicial, para a incidência da taxa SELIC como índice de correção do indébito tributário, é a data do pagamento indevido, nos termos da jurisprudência da Corte Superior,

9. Como o presente mandamus foi impetrado após a entrada em vigor da Lei n.o 13.670/2018, que revogou o art. 26 da Lei n.o 11.457/2007, não se aplica mais a vedação da compensação dos valores recolhidos indevidamente com as contribuições sociais elencadas no artigo 11, parágrafo único, alíneas "a", "b" e "c" da Lei no 8.212/1991. No entanto, deve-se observar o quanto disposto no art. 26-A da Lei n.o 13.670/2018. Considerando que a presente ação foi ajuizada em 19.10.2018 (Id 158573394), deve-se adequar o julgado para autorizar a repetição do indébito, por meio da compensação ou precatório, dos valores indevidamente recolhidos a partir de 15.03.2017, nos termos do que foi decidido no RE no 574.706.

10. Apelação do contribuinte provida. Remessa oficial e recurso de apelação da União parcialmente providos.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5026405-69.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 10/01/2022, Intimação via sistema DATA: 18/01/2022).

Reforma-se, portanto, a sentença no âmbito da remessa oficial no tocante às contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre auxílio-alimentação pago em ticket/cartão antes da Lei no 13.467/2017.

Também no âmbito da remessa oficial, anula-se a sentença no tópico referente às verbas de "assistências médicas, odontológicas e farmacêuticas e seguro de vida".

Reforma-se, ainda, a sentença no âmbito do recurso da parte impetrante em relação à compensação das contribuições destinadas às entidades terceiras e no âmbito do recurso da União quanto aos tributos compensáveis e restituição de valores.

Diante do exposto, dou parcial provimento aos recursos e à remessa oficial, nos termos supra.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (COTA PATRONAL E SAT/RAT) E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS ÀS ENTIDADES TERCEIRAS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VALORES DESCONTADOS PELO EMPREGADOR A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO E IRRF. AUXÍLIO-TRANSPORTE E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (INCLUSIVE A COPARTICIPAÇÃO DESCONTADA DOS EMPREGADOS). AUXÍLIO-MÉDICO/ODONTOLÓGICO/FARMÁCIA, SEGURO DE VIDA E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SISTEMA DE COPARTICIPAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.174 DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado com o objetivo de excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e das contribuições destinadas às entidades terceiras os valores retidos a título de contribuição previdenciária do empregado, do Imposto de Renda da Pessoa Física pago na fonte (IRRF), valores pagos e descontados dos empregados a título de auxílio-transporte e auxílio-alimentação (in natura/ticket/cartão), bem como valores descontados dos empregados a título de auxílio-médico/odontológico/farmácia, seguro de vida e contribuição sindical. Requereu-se, ainda, a compensação ou restituição dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração. Sentença concedeu parcialmente a segurança. Ambas as partes apelaram. Subiram os autos a esta Corte, também por força do reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) definir se determinadas verbas pagas e descontadas do empregado integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, do SAT/RAT e das contribuições destinadas a terceiros; (ii) estabelecer os limites da compensação tributária e da restituição do indébito reconhecido em mandado de segurança; e (iii) verificar a existência de julgamento ultra petita na sentença quanto a verbas não deduzidas na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença é ultra petita ao apreciar a incidência das contribuições sobre os valores pagos pelo empregador a título de assistência médica, odontológica e farmacêutica e seguro de vida, por se tratar de matéria não incluída no pedido inicial, impondo-se sua redução aos limites da pretensão deduzida.

O auxílio-transporte não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, ainda que pago em pecúnia, por não possuir natureza remuneratória.

O auxílio-alimentação pago in natura não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, pois tem natureza indenizatória, e não remuneratória.

A contribuição previdenciária não incide sobre o auxílio-alimentação pago em ticket ou cartão a partir da vigência da Lei no 13.467/2017, conforme interpretação do art. 457, §2o, da CLT.

O auxílio-alimentação pago em pecúnia sofre incidência de contribuição previdenciária, entendimento da jurisprudência concluindo pela natureza salarial dessa verba.

Os valores descontados pelo empregador a título de contribuição previdenciária do empregado e pagamento do Imposto de Renda na fonte (IRRF) integram a remuneração do trabalhador, não podendo ser utilizados para reduzir a base de cálculo da contribuição a cargo da empresa.

Os valores descontados do empregado a título de coparticipação em benefícios integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e contribuições destinadas às entidades terceiras, vez que revestem-se de caráter remuneratório, conforme decidido no Tema 1.174 do STJ.

Compensação que, em regra, somente pode ser realizada com parcelas relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional. Inteligência do art. 26-A, da Lei no 11.457/07, com as alterações introduzidas pela Lei no 13.670/18.

A compensação das contribuições destinadas a terceiros é admitida desde que com tributos de mesma espécie e destinação constitucional.

Possibilidade de restituição apenas dos valores devidos entre a data da impetração e a implementação da ordem concessiva, com observância do regime dos precatórios.

A restituição deve ocorrer via precatório, conforme art. 100 da CF, sendo inviável a restituição administrativa do indébito, nos termos do julgamento do RE no 1.420.691/SP (Tema 1.262).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos e remessa oficial parcialmente providos.

Tese de julgamento:

A sentença que aprecia verbas não incluídas no pedido inicial é ultra petita e deve ser limitada aos contornos da demanda.

Não incidem contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e destinadas a terceiros sobre auxílio-transporte e auxílio-alimentação in natura e a partir da Lei no 13.467/2017, aquele pago em ticket ou cartão.

Exigibilidade das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e destinadas a terceiros sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia.

O Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e a contribuição previdenciária do empregado integram a base de cálculo das contribuições, pois constituem remuneração do trabalhador e sua retenção decorre de previsão legal.

Os valores descontados dos empregados a título de coparticipação em benefícios integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e das contribuições destinadas às entidades terceiras, por possuírem caráter remuneratório.

A compensação de valores deve observar a identidade de espécie e destinação constitucional entre tributos.

A restituição de valores reconhecidos judicialmente deve observar o regime de precatórios, sendo inviável a restituição administrativa, conforme o Tema 1.262 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100 e art. 195, I; CTN, arts. 168 e 170-A; CLT, art. 457, §2o; Lei no 8.212/1991, arts. 22 e 28; Lei no 9.430/1996, art. 74; Lei no 11.457/2007, art. 26-A; Lei no 13.467/2017.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.207.071/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 27.06.2012; STJ, AgInt no REsp 1.591.058/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 15.12.2016; STJ, Tema 1.174 (REsp 2.005.029/SC e outros), j. 14.08.2024; STF, Tema 1.262, RE 1.420.691/SP, j. 22.08.2023; TRF3, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5011801-64.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO, julgado em 02/02/2023;TRF3, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002097-18.2022.4.03.6103, Rel. Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 28/11/2024;TRF3, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006158-75.2021.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 05/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento aos recursos e à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão